Tribunal: STF
Processo: RE 1455225
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (e.doc. 338) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (e. doc. 334) assim ementado:  



    AGRAVO INTERNO: recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Estado de São Paulo, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015. DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União Federal, o Estado de São Paulo e o Município de Franca/SP, objetivando a proteção dos direitos das pessoas com deficiência auditiva na Subseção Judiciária de Franca/SP, especificamente em relação à demanda reprimida de aparelhos de ampliação sonora individual (AASI), por questões orçamentárias. DECISÃO INTEGRALMENTE MANTIDA: na análise dos apelos interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Estado de São Paulo contra a sentença de parcial procedência proferida em primeiro grau de jurisdição, revolveu-se minuciosamente a situação fática e legal, bem como os argumentos trazidos pelas partes. Ao final, negou-se provimento à apelação do parquet federal e deu-se parcial provimento à apelação do Estado de São Paulo. E os fundamentos e conclusões exarados na decisão monocrática que agora é alvo de agravo interno, não merecem qualquer reparo. RECURSOS DESPROVIDOS.  



    Alega, o recorrente, violação dos arts. 2º; 5º, § 3º; 23, II; 196; 198, caput e II, da Constituição Federal.   



    Salienta que o acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade do Estado de São Paulo à complementação do custeio da dispensação de aparelhos auditivos na circunscrição do DRS/VIII, tendo, no entanto, limitado indevidamente os repasses estaduais, pois a solidariedade existente entre o Município, o Estado e a União não exclui a responsabilidade específica de qualquer deles.  



    Ressalta que "[a]o atribuir uma responsabilidade mitigada ao ESTADO DE SÃO PAULO e deixar de condenar a UNIÃO FEDERAL e o MUNICÍPIO DE FRANCA, o acórdão vergastado ignorou a responsabilidade solidária de todos os entes da federação em relação à prestação do serviço público de saúde à população."  



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, a eminente Ministra Rosa Weber determinou o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I a III, do CPC, quanto ao Tema 793 (e. doc. 391).  



    Devolvidos os autos à 6ª Turma do Tribunal a quo, o juízo de retratação foi  refutado (e. doc. 395 pgs. 21-28), ao fundamento de que "a questão de fundo dessa ação civil pública diz respeito à implementação de políticas de saúde pública, bastante imbricada e complexa, não abarcada pelo Tema 793 – Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, firmado pelo STF em sistemática de repercussão geral: (...)".  



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal.  



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União Federal, o Estado de São Paulo e o Município de Franca/SP, requerendo a condenação dos demandados em obrigação de revisar o Teto Financeiro da Saúde Auditiva do Município, pleiteando ainda complementação do valor repassado pelo Ministério da Saúde, até o montante necessário, para que o tempo máximo de espera dos pacientes para obtenção do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) não ultrapassasse 6 (seis) meses. 



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    (...)



    A Portaria MS nº 2.073/2004, instituidora da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, estabelece que sua implantação deve ser articulada entre o Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, por meio dos serviços de atenção básica e de média e alta complexidade (MAC). 



    Nessa esteira, foi editada a Portaria MS nº 2.776/2014 que aprovou as diretrizes gerais de atenção especializada às pessoas com deficiência auditiva no SUS, prevendo que:



    (...)



    No ESTADO DE SÃO PAULO, a Secretaria de Estado da Saúde é dividida administrativamente em 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS). Assim, além da CIB, para cada DRS foi constituída uma Comissão Intergestores Regional (CIR), formada pelos Secretários Municipais de Saúde locais e a direção estadual da região, com os mesmos objetivos da CIB (https://www.saude.sp.gov.br)  



    O MUNICÍPIO DE FRANCA/SP funciona como a sede do VIII Departamento Regional de Saúde (DRS/VIII) que congrega outros 21 municípios da região. E integra a 13ª Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência (RRAS/13), juntamente com 90 outros municípios, pertencentes aos DRS/III, V, VIII e XIII (https://www.saude.sp.gov.br).



    (...)



    Consoante a municipalidade, até 2007 os recursos repassados pela UNIÃO FEDERAL contemplavam a necessidade de toda a DRS/VIII e não havia fila de espera. Essa situação foi modificada em 2008, quando o Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS nº 389/2008 readequou dos valores destinados aos serviços de saúde auditiva, limitados a 39 AASI mensais (ID 19967627). 



    Atualmente, os R$ 82.000,00 repassados mensalmente pela UNIÃO FEDERAL são insuficientes para atender a região, servindo para a dispensação mensal de apenas 71 AASI, sem a contabilização de gastos com os demais procedimentos necessários, de ordem médica, fonoaudiológica e psicológica (ID 199667706).



    (...)



    O ESTADO DE SÃO PAULO informou que em 2004 implantou a Rede Estadual de Assistência à Saúde Auditiva, serviço habilitado para fornecer AASI e prestar acompanhamento periódico necessário aos deficientes auditivos, que inclui a seleção e adaptação do tipo e característica tecnológica do AASI, o monitoramento audiológico da perda auditiva e da amplificação, a orientação e manuseio do aparelho auditivo, a terapia fonoaudiológica, na medida das suas condições orçamentárias (ID 199667740, ID 199667767). 



    Alegou que o fornecimento de AASI, dentro do Programa de Saúde Auditiva, é considerado de alta complexidade e, por isso, financiado exclusivamente com verba federal. Entretanto, desde 2008 a UNIÃO FEDERAL repassa R$ 3.775.633,48 para o ESTADO DE SÃO PAULO, equivalentes para 2.483 AASI mensais, o que é insuficiente para atendimento da crescente demanda (ID 199667768).



    (...)



    Do mérito.



    Como corretamente destacado na sentença, os três entes federativos reconhecem que os recursos públicos dirigidos ao fornecimento de AASI na região de Franca/SP são deficitários. E não há dúvida de que é legítima a preocupação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em relação à população atingida por esse déficit financeiro.



    (...)



    Ou seja, o problema vai além do déficit financeiro, revelando-se também de cunho estrutural. Há uma necessidade premente de ampliação da rede de assistência à saúde auditiva na circunscrição da DRS/VIII.



    (...)



    A prova dos autos é de que a municipalidade, por meio do NAG/16, atende os 22 municípios do DRS/VIII da melhor forma possível, fornecendo toda a estrutura e, eventualmente, cobrindo os custos de AASI para que crianças e adolescentes não entrem na fila de espera, conforme destacado pelo Juízo a quo. Trata-se da aplicação do princípio da "reserva do possível", porquanto o "mínimo existencial" de que cogita o STF (HC 172136, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-283 DIVULG 30-11-2020 PUBLIC 01-12-2020) está sendo atendido. 



    Em relação ao ESTADO DE SÃO PAULO, essa Relatoria não concorda com a proposição de que o mesmo em nada colabora com a situação, considerando que este ente federativo trabalhou para ampliar a rede de assistência à saúde auditiva na DRS/VIII, por meio da habilitação do CER da APAE em Ituverava/SP, o que não foi possível pelo fechamento do Ministério da Saúde para novos investimentos.   



    Por outro lado, deve-se admitir que tal iniciativa foi insuficiente.  



    Ainda que o fornecimento de AASI, dentro do Programa de Saúde Auditiva, seja considerado de alta complexidade no SUS, recebendo recursos federais destinados para tanto, o montante disponibilizado à DRS/VIII sofreu um decréscimo em 2008, provocando a fila de espera de 2.325 pacientes, em 3/2020 (ID 19967627, ID 199667706).  



    Consequentemente, é correta a conclusão da sentença de que o ESTADO DE SÃO PAULO foi omisso ao deixar de atender o comando do artigo 27 da Portaria MS nº 2.776/2014, que novamente transcrevo:



    (...)



    Decerto, a Lei nº 8.080/90, que trata do SUS, assim dispõe:



    (...)



    O Juízo a quo determinou uma complementação proporcional a 30,67% da verba federal mensalmente repassada para esse fim, o que equivaleria a R$ 24.810,67, suficiente ao seu ver para ajudar atender a demanda de AASI das demais cidades pertencentes ao DRS/VIII, além do MUNICÍPIO DE FRANCA/SP (ID 199667753). 



    Ocorre que a prova dos autos é no sentido de que essa demanda é bastante variável. Também, de que o ESTADO DE SÃO PAULO vem sofrendo para equilibrar a conta mensal dos serviços de saúde prestados a sua população, com o agravante da pandemia do COVID-19, ainda em curso.  



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: ARE 1477268/SE, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1403701/MG, ministro André Mendonça; e ARE 1411571/SC, ministro Ricardo Lewandowski. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.  



    Publique-se.



Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente